Tribunal: STJ
Processo: 0029975-75.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218750 - PR (2025/0238728-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: S P P (PRESO)
ADVOGADO
: DIEGO RAPHAEL GUERREIRO - PR087325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDOS.
FATOS
NOVOS.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
ordinário em habeas corpus, em razão de reiteração de pedidos já apreciados em
recurso anterior.
2. Fato relevante. O agravante foi preso preventivamente pela suposta prática
dos crimes previstos no
-A, c/c o
incisos I e II, ambos do
art. 217
art. 226,
Código Penal. A defesa alegou inexistência de prova concreta e independente,
contradições nos relatos da vítima e irregularidades formais no procedimento de
produção do depoimento especial.
3. Decisão anterior. O recurso ordinário em habeas corpus não foi conhecido,
com fundamento na ausência de fatos novos e na inadmissibilidade de
reiteração de pedidos com a mesma causa de pedir.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
provido diante da alegação de fatos novos e da reiteração de pedidos já
apreciados em recurso anterior.
III. Razões de decidir
5. A reiteração de pedidos com a mesma causa de pedir e pretensão idêntica é
inadmissível, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça.
6. A alegação de fatos novos foi refutada, pois o elemento probatório
apresentado já havia sido objeto de análise em recurso anterior, não
configurando inovação apta a justificar o conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA51799232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:44:52
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: c61e99f2-f914-49ec-8c3a-635731097d54

7. A via do habeas corpus não é adequada para análise de insuficiência
probatória, negativa de autoria ou desclassificação de delitos, em razão da
necessidade de incursão no acervo fático-probatório.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido .
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pedidos em habeas corpus, quando apresentam a mesma
causa de pedir e pretensão idêntica, é inadmissível.
2. A via do habeas corpus não comporta análise de insuficiência probatória,
negativa de autoria ou desclassificação de delitos, em razão da necessidade de
incursão no acervo fático-probatório.
CPP,
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 312;
art. 41.
STJ, AgRg no HC 933.288/SP, Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30.10.2024; STJ, AgRg no HC 864.588
/SP, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA51799232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:44:52
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: c61e99f2-f914-49ec-8c3a-635731097d54

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218750 - PR (2025/0238728-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: S P P (PRESO)
ADVOGADO
: DIEGO RAPHAEL GUERREIRO - PR087325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. FATOS NOVOS.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
ordinário em habeas corpus, em razão de reiteração de pedidos já apreciados
em recurso anterior.
2. Fato relevante. O agravante foi preso preventivamente pela suposta prática
dos crimes previstos no art. 217-A, c/c o art. 226, incisos I e II, ambos do
Código Penal. A defesa alegou inexistência de prova concreta e
independente, contradições nos relatos da vítima e irregularidades formais no
procedimento de produção do depoimento especial.
3. Decisão anterior. O recurso ordinário em habeas corpus não foi conhecido,
com fundamento na ausência de fatos novos e na inadmissibilidade de
reiteração de pedidos com a mesma causa de pedir.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
provido diante da alegação de fatos novos e da reiteração de pedidos já
apreciados em recurso anterior.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51380182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:35
Código de Controle do Documento: 932fde3e-2f0b-4bbb-ba49-3a7dfa8c72bd

5. A reiteração de pedidos com a mesma causa de pedir e pretensão idêntica é
inadmissível, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça.
6. A alegação de fatos novos foi refutada, pois o elemento probatório
apresentado já havia sido objeto de análise em recurso anterior, não
configurando inovação apta a justificar o conhecimento do recurso.
7. A via do habeas corpus não é adequada para análise de insuficiência
probatória, negativa de autoria ou desclassificação de delitos, em razão da
necessidade de incursão no acervo fático-probatório.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido .
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pedidos em habeas corpus, quando apresentam a mesma
causa de pedir e pretensão idêntica, é inadmissível.
2. A via do habeas corpus não comporta análise de insuficiência probatória,
negativa de autoria ou desclassificação de delitos, em razão da necessidade de
incursão no acervo fático-probatório.
CPP, art. 312; CPP, art. 41.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 933.288/SP, Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30.10.2024; STJ, AgRg no HC 864.588
/SP, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por S P P ontra decisão que não
conheceu do Recurso Ordinário em
.
Habeas Corpus
Consta que o ora agravante foi preso preventivamente, pela suposta prática
dos crimes previstos no art. 217-A, c/c o art. 226, incisos I e II, ambos do Código Penal.
Inconformada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal de origem,
habeas corpus
que denegou a ordem. Nas razões recursais, a Defesa alegou, em síntese, que não há
prova concreta e independente que comprove a existência do fato típico a ele imputado,
aduzindo que o único documento técnico-jurídico, o laudo pericial, conclui pela
inexistência de vestígios compatíveis com os fatos narrados na denúncia. Afirmou que a
suposta vítima, confessou que mentiu sobre os fatos narrados, o que compromete a
própria existência do fato típico e que essa confissão foi registrada em documento oficial
Documento eletrônico VDA51380182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:35
Código de Controle do Documento: 932fde3e-2f0b-4bbb-ba49-3a7dfa8c72bd

por profissional técnica capacitada, utilizando metodologia adequada. Asseverou que os
relatos da vítima são marcados por contradições e incongruências, além de
irregularidades formais no procedimento de produção do depoimento especial, como a
ausência de acompanhamento por profissional especializado em TEA. Aduziu que a
prisão preventiva exige demonstração concreta dos requisitos do art. 312, do CPP, os
quais não estão presentes no caso e que a manutenção da prisão representa violação ao
princípio constitucional da presunção de inocência, ao princípio da legalidade e da
proporcionalidade.
Na decisão (fls. 162-164), foi não foi conhecido o recurso em
.
habeas corpus
Nas presentes razões, às fls. 179-172, sustenta-se que há fatos novos no
recurso sob análise.
Requer-se, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou,
alternativamente, a apreciação do agravo regimental pelo Órgão Colegiado.
Contrarrazões do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso,
fls. 180-190.
É o relatório.
VOTO
A súplica não merece prosperar.
, verifico que o presente recurso tem conteúdo idêntico ao já decidido
Ab initio
no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n.o 214370/PR, também de minha relatoria em
. Na época, o referido o recurso foi conhecido e não provido e possui as mesmas
3/6/2025
partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido do presente processado.
Assim, evidencia-se a mera reiteração de pedidos, procedimento inadmissível
por este Superior Tribunal (AgRg no HC n. 933.288/SP, Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, DJe
).
30/10/2024
Exemplificando:

RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
PARTICIPAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA A SONEGAÇÃO DE IMPOSTOS,
FALSIDADE IDEOLÓGICA, LAVAGEM DE DINHEIRO, ENTRE
OUTROS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E DA
MEDIDA
CAUTELAR
DE
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
PRETENSÃO IDÊNTICA À FORMULADA NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS N. 206.484/MA. MERA REITERAÇÃO DE PRÉVIO RECURSO.
INADMISSIBILIDADE.
TRANCAMENTO
DE
PIC,
INQUÉRITO
POLICIAL E OUTROS PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS.
SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO STF. INAPLICABILIDADE.
AUTONOMIA DOS DELITOS. JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEVIDÊNCIA. 1. A repetição de
pedidos em habeas corpus, quando apresentam a mesma causa de pedir e
Documento eletrônico VDA51380182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:35
Código de Controle do Documento: 932fde3e-2f0b-4bbb-ba49-3a7dfa8c72bd

pretensão idêntica, é inadmissível, conforme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. 2. No caso, a prisão preventiva (domiciliar) é justificada
pela gravidade dos delitos imputados, que incluem lavagem de dinheiro e
organização criminosa, os quais possuem autonomia em relação ao crime
tributário e não dependem da constituição definitiva do crédito tributário, não
havendo aplicação automática da Súmula n. 24 do STF. 3. O trancamento da
ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas
quando demonstrada a inexistência de autoria ou materialidade, a atipicidade
da conduta ou a ausência de justa causa, o que não se verifica no presente
caso. 4. Diante do que consta dos autos - denúncia que atende aos requisitos
do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo claramente os fatos
criminosos, suas circunstâncias e a autoria imputada ao recorrente; e
elementos colhidos durante a investigação que indicam, em tese, a existência
de indícios suficientes de autoria e materialidade - é evidente a legitimidade
da persecução penal. 5. Recurso improvido. (RHC n. 213.564/MA, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
18/6/2025
de
)
26/6/2025

Destarte, verifico que a decisão de não conhecimento do recurso
ordinário está em conformidade com a orientação da Quinta Turma do Superior Tribunal
de Justiça, que exige a apresentação de documentos necessários ao julgamento do habeas
corpus e não admite a reiteração de pedidos com a mesma causa de pedir (AgRg no HC
n. 825.217/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024
, DJEN de
.)
12/12/2024
Quanto à alegação da Defesa de que existem fatos novos neste novo recurso,
remeto aos argumentos esposados pelo Ministério Público Federal, fl. 184:

Apesar de o agravante sustentar que a impetração denegada na origem tem
lastro em elemento probatório superveniente ‒ “confissão espontânea da
menor, prestada em escuta especializada realizada em
” (e-STJ fl.
24/05/2025
169) ‒, vê-se que a impetração na origem foi instruída com laudo (Relatório
Técnico Informativo de Escuta Especializada) datado anteriormente, em
(e-STJ fl. 23/28). De toda sorte, apesar de tal elemento probatório
28/2/2025
específico ser posterior ao julgamento do HC n. 0008417-47.2025.8.16.0000,
objeto do RHC n. 214.370/PR, vê-se que a tese de contradição no depoimento
da vítima já foi suscitada e apreciada na oportunidade.

Por fim, a suposta matéria nova que a Defesa insiste em apresentar
sobre valoração da confissão, ela encontra óbice na estreita análise do
por não
mandamus
caber revolvimento fático-probatório.
Destarte, essa C. Corte Superior possui entendimento pacífico "no sentido de
ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória,
negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de
incursão no acervo fático-probatório" (AgRg no HC n. 864.588/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/9/2024
26/9/2024
Documento eletrônico VDA51380182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:35
Código de Controle do Documento: 932fde3e-2f0b-4bbb-ba49-3a7dfa8c72bd

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51380182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:35
Código de Controle do Documento: 932fde3e-2f0b-4bbb-ba49-3a7dfa8c72bd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 218.750 / PR
Número Registro: 2025/0238728-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00047368920248160037
00299757520258160000
00684579220258160000
299757520258160000
47368920248160037 684579220258160000 68457922025816000000047368920248160037
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : S P P (PRESO)
ADVOGADO
: DIEGO RAPHAEL GUERREIRO - PR087325
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : S P P (PRESO)
ADVOGADO : DIEGO RAPHAEL GUERREIRO - PR087325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA51650644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:45:01
Código de Controle do Documento: 10498486-1a82-4b50-8e8e-982a69243461

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:45:01
Código de Controle do Documento: 10498486-1a82-4b50-8e8e-982a69243461